Tribunal: TJDFT
Processo: 0751977-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PLEITO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENCIADO CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIMES SEXUAIS. POSSIBILIDADE DE CONTATO COM MENORES. PEDIDO DE REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇAO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). IMPOSSIBILIDADE. CONDENADO QUE JÁ HAVIA CONCLUÍDO O ENSINO FUNDAMENTAL ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇAO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O benefício de saídas temporárias não constitui direito absoluto do apenado, devendo ser ponderado com o princípio da proteção integral da criança e adolescente, principalmente diante dos elementos concretos constantes dos autos e mencionados na decisão recorrida. In casu, deve ser mantido o indeferimento do referido benefício, tendo em vista a natureza e circunstâncias dos crimes praticados, bem como diante da possibilidade de o apenado manter contato com crianças na residência indicada para seu acolhimento.
2. Em conformidade com o posicionamento que vem sendo sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça e em atenção à consagração dos princípios da segurança jurídica e da isonomia, bem como diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, evoluo o meu entendimento para adotar a orientação de que não faz jus à remição da pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o apenado que, ao tempo do início da execução, já havia concluído a etapa educacional do ensino.
3. No caso dos autos, inviável a remição da pena pela aprovação no ENCCEJA, em razão de que o recorrente já havia concluído o ensino fundamental quando iniciou o cumprimento da pena.
4. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a decisão da Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu os pedidos de autorização para saídas temporárias e de remição pela aprovação no Exame ENCCEJA.